Tribunal: TJSP
Processo: 1009958-56.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINAIS – Embargante alega que não teria adimplido as despesas condominiais em virtude de acordo celebrado com o condomínio exequente – Compulsando os autos, contudo, verifico que eventual compensação de cotas condominiais inadimplidas só ocorreria com a devida apresentação de notas fiscais de compra e serviços relativos a reparos em sua

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINAIS – Embargante alega que não teria adimplido as despesas condominiais em virtude de acordo celebrado com o condomínio exequente – Compulsando os autos, contudo, verifico que eventual compensação de cotas condominiais inadimplidas só ocorreria com a devida apresentação de notas fiscais de compra e serviços relativos a reparos em sua unidade condominial, em virtude de infiltração na estrutura predial – Não há nos autos qualquer comprovação de que tais gastos teriam sido despendidos pelo autos, com o fito de compensar créditos entre as partes – Compensação de créditos que se dá apenas entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis – Inteligência do art. 369 do Código Civil brasileiro – Precedentes desta E. Corte de Justiça – Negado provimento.